Tribunal: TJBA
Processo: 8055058-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055058-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JSM ADMINISTRACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
CESAR HIPOLITO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EM ABERTO. DIFICULDADES ECONÔMICAS. MOMENTO PANDÊMICO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL
.
PARCELAMENTO DO DÉBITO DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8055058-96.2021.8.05.0001
, de Salvador
, em que figuram como
Apelante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Apelada

JSM ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e

NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça